Tribunal: TJES
Processo: 0000462-13.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000462-13.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELEARNO COLOMBO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, em especial a declaração da vítima, corroborada pelo laudo de exame de lesões corporais, evidenciam a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal.
2. Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória. Precedentes.
3. A versão apresentada pelo réu de que agiu em legítima defesa não merece prosperar, haja vista ser completamente desarrazoada a afirmação de que o denunciado desferiu diversos socos até a vítima cair desmaiada para se defender, eis que a ofendida teria jogado uma sandália em sua direção.
4. Para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000462-13.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELEARNO COLOMBO

Advogado(s) do reclamante: LUIZ MIGUEL DE AZEVEDO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Elearno Colombo
, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina às fls. 59/61.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/03 narra o seguinte:

“Consta do inquérito policial que serve de sustentáculo a presente ação penal que no dia 08 de novembro de 2021, por volta das 4h da madrugada, no bairro Maria das Graças, em Colatina/ES, o ora denunciado agrediu sua companheira, MELISSA APARECIDA FERRIERA VACARAI, com socos no rosto que causaram as lesões descritas no latido de fl. 40.

Infere-se dos autos que os denunciados e a vítima se relacionam há cerca de 3 anos e tem uma filha em comum. No dia dos fatos, na madrugada de sábado para domingo, o denunciado e a vítima estavam voltando de uma festa de casamento, ambos embriagados, quando se iniciou uma discussão que evoluiu logo para xingamentos, sendo MELISSA chamada de 'piranha' e 'puta'.

Em determinado momento, o denunciado ofendeu também a genitora da vítima, oportunidade em que MELISSA atirou uma sandália em sua direção. ELEARNO se enfureceu com o ato e passou agredir a vítima com socos no rosto, causando as lesões constante do laudo de fl. 40 e também registradas nas fotos de fls.11 e 12.

A vítima foi atendida no Hospital Silvio Avidos mas inicialmente ficou com vergonha de dizer que havia sido agredida, somente relatando tais fatos na delegacia posterirormente.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a

quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do
artigo 129, §
13
, do Código Penal
, no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena total de
01 (um) ano de reclusão
, em regime
aberto
para cumprimento de pena, bem como fixou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração.

Ao apresentar
razões recursais
no id. 8053857, a defesa requer a absolvição do apelante, sustentando ausência de provas suficientes para a condenação, haja vista o conjunto probatório demonstrar que o réu agiu em legítima defesa. Subsidiariamente, postula o afastamento da indenização fixada a título de danos morais.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Quanto à
materialidade
, restou devidamente comprovada por meio do
Boletim Unificado às fls. 03/05, fotografia às fls. 09/12, Laudo de Exame de Lesão Corporal à fl. 40, que atesta que a vítima foi periciada com equimoses de cor arroxeada localizados em região orbicular direita e região orbicular esquerda, seguido de hemorragia conjuntival esquerda, corroboradas, ainda, pela prova testemunhal produzida em esfera investigativa e judicial.

No que diz respeito à
autoria
delitiva, passo a tecer as considerações.

De início, vejamos as declarações prestadas pela vítima Melissa Aparecida Ferreira Vacari, ainda em sede investigativa, à fl. 13 do inquérito policial, oportunidade que a ofendida informa a respeito da dinâmica dos fatos. Confira-se:

Que a declarante teve um relacionamento de cerca de 3 anos com Elearno colombo, tendo uma filha de 9 meses; que no último sábado para domingo (de madrugada) voltavam de uma festa de casamento após Elearno ter consumido muita bebida alcoólica; que iniciou-se uma discussão em que ele começou a xingar a declarante de "puta", "vagabunda" e ofensas congéneres; que a declarante também começou a xingá-lo; que ele ofendeu a mãe da declarante, que já é falecida; que a declarante jogou um par de sandálias nele, que o acertou; que a declarante não sabe em que local do corpo ele foi atingido, mas então ele se enfureceu e começou a agredi-la, deferindo vários socos em seu rosto e nariz; que a declarante acredita que . ninguém tenha visto a briga, pois eram cerca de 04:00 h.; que a declarante fui para e no local ficou envergonhada de dizer o ocorrido e falou que tinha simples ente caído; que a declarante no momento da agressão ligou para a polícia militar; que a declarante logo depois não quis vir a delegacia porque não queria fazer nada contra ele; que todavia hoje foi convencida por seus familiares a vir a esta delegacia para solicitar medidas protetivas pois foi convencida a não mais manter o relacionamento que a declarante entretanto não sabe qual o rumo o seu relacionamento irá tomar, principalmente porque tem uma filha com ele e Elearno já ajudou muito a declarante e portanto por ora na deseja requerer medidas protetivas e pretende conversar com ele para saber qual destino seu relacionamento irá tomar.

Posteriormente, ao ser ouvida em juízo (fl. 33), a vítima manteve a narrativa, relatando que o réu sempre a humilhou e ofendeu muito, e que no dia dos fatos, o réu estava muito embriagado, e as partes discutiram bastante, momento em que o réu ofendeu a mãe já falecida da vítima, que ficou muito chateada e arremessou uma sandália na direção do réu, que passou a desferir diversos socos no rosto da ofendida.

Nessa oportunidade, a vítima afirmou que ficou tão lesionada que teve a retina deslocada, e precisou dar pontos nos dois lados do rosto, o que está de acordo com as fotos anexadas pela vítima, nas quais ela está com os dois olhos muito machucados, saindo bastante sangue.

Outrossim, a narrativa da vítima também está em conformidade com o laudo de exame médico, que comprova lesões e hemorragia na região dos dois olhos da ofendida.

Nessa linha intelectiva, é imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, especialmente quando corroborada por outros meios de prova.

Nesse sentido destaco o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

Assim, a versão apresentada pelo réu de que agiu em legítima defesa não merece prosperar, haja vista ser completamente desarrazoada a afirmação de que o denunciado desferiu diversos socos até a vítima cair desmaiada para se defender, eis que a ofendida teria jogado uma sandália em sua direção.

Ademais, ao ser ouvido em juízo, o apelante afirma que não se recorda de nada do dia dos fatos, pois estava muito alcoolizado.

Diante do exposto, considerando as declarações harmônicas e detalhadas da vítima, ratificadas pelo laudo de lesões corporais,
restou comprovada a prática do
crime do artigo 129, § 13, do Código Penal, sendo incabível o acolhimento do pleito absolutório
.

Noutro giro, passo ao exame do pedido de
exclusão da indenização fixada na sentença pelos danos morais causados à vítima
, nos termos descritos no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que assim dispõe,
in verbis
:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Sob esse prisma, sabe-se que para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória à fl. 03 dos autos físicos.

Sob tal enfoque, o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEMAIS PROVAS. DEPOIMENTOS DE FAMILIARES. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. "TESE:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
" (RESP n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018). [...] 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.068.756; Proc. 2022/0043633-0; TO; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/11/2022; DJE 28/11/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ART. 24-A DA LEI Nº 11340/2006 C/C ART. 71 DO CP, ART. 147 C/C ART. 71 AMBOS DO CP, N/F DA LEI Nº 11.340/2006, E, ART. 147-A C/C ART. 71 DO CP N/F DA LEI Nº 11.340/06.[...] DECOTE DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO CABIMENTO. PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 5 – A jurisprudência firmou entendimento no sentido de
ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido, nos casos de condenação por violência doméstica contra a mulher
. No caso dos autos, foi feito pedido formal do Ministério Público no oferecimento da denúncia. Destarte,
deve ser mantida a condenação ao pagamento no valor estipulado a título de indenização à vítima, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico sofrido pela vítima
. 6 – Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0004124-48.2021.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 31/08/2022; DJES 13/09/2022).

Desse modo, verifica-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar a ofendida pelo dano sofrido, bem como exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

In casu
, a conduta do acusado, de desferir diversos socos contra o rosto da vítima, a ponto de deslocar a retina dos olhos da ofendida, é de extrema gravidade, de modo que
é de rigor a manutenção da fixação de indenização mínima para reparação dos danos morais causados à vítima
, a partir do cometimento da infração ora apreciada.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se inalterados os fundamentos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 11 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)